Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-72.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003802-72.2014.811.0021
Recorrente: JOSÉ MARCOS DO COUTO SANTOS
Recorridos: ELIAS VASCONCELOS MACHADO e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86350474) interposto por JOSÉ MARCOS DO COUTO SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 82067484):
“RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – MÉRITO – REQUISITOS SUBJETIVO (ANIMUS DOMINI) PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PROPRIETÁRIA DA ÁREA – CONTESTAÇÃO DE CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E CONTÍNUA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A preclusão se relaciona diretamente com o tempo dos atos processuais, pois significa a perda do momento processual para produzir ou atender à exigência processual. Quanto ao prazo para questionar a alteração do valor causa, este é classificado como peremptório, ou seja, não imodificáveis, e tem o seu curso iniciado a partir do momento em que a parte tem conhecimento da decisão. 2 - O Apelante sabia da retificação do valor causa antes mesmo de prolatada a sentença; contudo, não se opôs ao novo valor quando apresentou seus memoriais finais, vindo a questioná-lo apenas na fase recursal, certamente porque foi vencido na lide e condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa. 3 – A posse exercida pelos Apelados é de boa-fé, haja vista que se colocaram na posição de dono, sem a oposição dos possuidores antecedentes e da própria proprietária. 4 – O Apelante é confinante, lindeiro, dono da Fazenda Rio dos Sonhos que, embora tenha adquirido a propriedade, não conseguiu exercer a posse em sua totalidade, haja vista a presença de posseiros, dentre eles o Sr. Joaquim Enéias da Silva, o qual nunca deixou de exercer a posse, sendo este direito usufruído pelos possuidores subsequentes, até se chegar nos Apelados, o que reforça o acerto da sentença. (RAC n° 0003802-72.2014.811.0021, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 31/03/2021)”.
O recorrente alega em suas razões, violação ao art. 1.009, § 1° do CPC, ao argumento de que a questão acerca do valor atribuído à causa não estaria preclusa.
Recurso devidamente preparado (id. 87757953).
Não houve Contrarrazões (id. 91428959).
Certidão de intempestividade (id. 88170993).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão (id. 88170993), no seguinte sentido:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 06/04/21 e considerado publicado em 12/04/21, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal. Certifico ainda que houve suspensão dos prazos processuais no período de 31/03/21 a 09/04/21, conforme Portaria-Conjunta 376/21, bem como a suspensão dos prazos no dia 21/04/21, conforme Portaria 714/20-PRES.” (grifei).
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão (id. 82067484) foi disponibilizado no DJe em 06/04/2021 (terça-feira), mas só publicado em 12/04/2021 (segunda-feira), em razão da suspensão dos prazos de 31/03 a 09/04/21 (Portaria-Conjunta 376/21). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 13/04/2020 (terça-feira) e, em razão do feriado nacional do dia 21/04/2021, findando-se em 04/05/2021 (terça-feira).
O prazo fatal consta inclusive na aba “expedientes” do Sistema PJe, razão pela qual, a interposição do recurso especial na data de 10/05/2021 (id. 86350474) se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça